Tribunal: TJSP
Processo: 2111867-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. Ação indenizatória. Decisão que acolhe pedido de intervenção de terceiro formulado pela Caixa Econômica Federal, firmando a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Manutenção. Discussão sobre a competência da Justiça Estadual, ou Federal, para processar e julgar ações de indenização com base em contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. Ação indenizatória. Decisão que acolhe pedido de intervenção de terceiro formulado pela Caixa Econômica Federal, firmando a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Manutenção. Discussão sobre a competência da Justiça Estadual, ou Federal, para processar e julgar ações de indenização com base em contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por vícios da construção. Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Atuação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em defesa do FCVS. Matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE 827996-PR – Tema 1011). No caso concreto, correto o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111867-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que são agravantes
THOMAZ VALERIANO FILHO, MAURO ANTONIO CAPELETI e MARIA DE
SOUZA SANTOS, é agravado SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111867-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.224 - MB
2
Agravo de Instrumento no 2111867-66.2020.8.26.0000
Processo 1o Instância n.o 1002661-91.2018.8.26.0619
Comarca: TAQUARITINGA
Juiz:
TAIANA HORTA DE PADUA PRADO
Agvte:
THOMAZ VALERIANO FILHO E OUTROS
Agvdo:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VOTO No 36.224
SEGURO HABITACIONAL. Ação indenizatória. Decisão que
acolhe pedido de intervenção de terceiro formulado pela Caixa
Econômica Federal, firmando a competência da Justiça Federal
para processar e julgar a demanda. Manutenção. Discussão
sobre a competência da Justiça Estadual, ou Federal, para
processar e julgar ações de indenização com base em contrato
de seguro adjeto a contrato de mútuo, por vícios da construção.
Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Atuação da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL em defesa do FCVS. Matéria
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
Repercussão Geral (RE 827996-PR Tema 1011). No caso
concreto, correto o deslocamento da competência para a Justiça
Federal. Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111867-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.224 - MB
3
de efeito suspensivo, tirado de decisão (fls. 1.424/1.426 dos autos digitais
de primeira instância) que, nos autos da ação indenizatória securitária
promovida pelos agravantes THOMAZ VALERIANO FILHO E OUTROS
em face da ora agravada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS, acolheu pedido de intervenção de terceiro formulado pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e reconheceu a incompetência da
Justiça Estadual para processar e julgar o feito, com ordem de remessa
dos autos à Justiça Federal.
Fê-lo o decisum recorrido nos seguintes termos:
“Vistos.
A requerida, em preliminar, arguiu a incompetência
absoluta deste juízo.
A Caixa Econômica Federal informou que há interesse
jurídico em sua intervenção no processo (fls. 1360/1369).
Diante da notícia de que a apólice de seguro da parte
autora é do ramo 66 (público), a Justiça Estadual não tem
competência para apreciar a matéria, devendo os autos
serem remetidos à Justiça Federal, competente para
apreciar
matéria
correlata às apólices de seguro
pertencentes ao Ramo 66.
O Superior Tribunal de Justiça em julgamento proferido
nos Edcl nos Edcl no REsp n. 1.091.393/SC, submetido ao
rito do art. 543-C do CPC, reconheceu que, o interesse da
Caixa Econômica Federal, como assistente simples, é
apto a deslocar a competência dos feitos relativos a
seguro habitacional para a Justiça Federal, desde que:
a) Exista apólice pública;
b) Há prova de comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA.
Conforme
apelação
no
0020351-51.2008.8.26.0248
Indaiatuba, relatada pelo Exmo. Desembargador Fábio
Quadros:
"Todas as apólices de seguro habitacional
vinculadas
ao
Sistema
Financeiro
da
Habitação
(SH/SFH) até o advento da MP 1671/98 (24.6.98) eram
públicas ("Ramo 66"), garantidas pelo FCVS (DL
2406/88), atualmente administrado pela CEF. Somente a
partir da MP 1671/98, é que foi possível a escolha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111867-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.224 - MB
4
contratação de seguro (apólice de mercado ou pública).
A MP 478/09 (29.12.09) extinguiu as apólices públicas,
mas perdeu sua vigência em 1o.6.10, porque não
convertida em lei, resguardados os efeitos (art. 62 §11
CF). Em 26.11.10, foi editada a MP 513/10 (26.11.10),
esta sim convertida em lei (no 12.409/11), que ratificou a
extinção das apólices públicas, autorizando o FCVS a
assumir os direitos e obrigações do SFH (art. 1o da Lei)."
Em suma, até 24.6.98, só havia apólices públicas, de
25.6.98 até 29.12.09, públicas e privadas, e, a partir de
então, apenas privadas.
A apólice da parte autora é de 1984 (BNH-SFH-RAMO
66), como informado na inicial (fl. 01).
Além disso, após a publicação da Lei 13.000/14, a
gestão do FCVS está nas mãos da CEF, cabendo a este
banco público a intervenção em todos os feitos que
representem impacto ao Fundo ou às suas subcontas.
Há nos autos prova suficiente do comprometimento do
FCVS, pois o que se pede é a indenização por defeitos em
imóvel,
o
que
implica
automaticamente
no
comprometimento do FCVS.
Neste sentido, também, STJ, Segunda Turma, AgRg no
REsp 1539470/RS (DJE 09/09/2015).
Nos termos da súmula 150 do STJ, Compete à Justiça
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL.
Responsabilidade
obrigacional securitária. Ação declaratória de quitação
parcial
de
mútuo
habitacional.
Procedência.
Inconformismo da seguradora. Apólices de natureza
pública (ramo 66). Caixa Econômica Federal que
manifestou expresso interesse na lide. Necessidade de
remessa dos autos à Justiça Federal, para que seja
decidido se, de fato, há interesse da empresa pública
federal no resultado da demanda. Inteligência da Súmula
no 150 do A. STJ, e artigo 109, I, da Constituição da
República.
Competência
da
Justiça
Federal
não
afastada, inclusive para decidir sobre a presença de
interesse da Caixa e da União no feito. Recurso NÃO
CONHECIDO, com determinação de remessa à Justiça
Federal.
(TJSP;

Apelação
Cível
1001370-
90.2019.8.26.0079; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/01/2020; Data de Registro: 16/01/2020) Agravo de
instrumento.
Indenização
securitária.
Vícios
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111867-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.224 - MB
5
construção do imóvel. Competência. Contrato coberto
pelo
SH/SFH
(Seguro
Habitacional
do
Sistema
Financeiro de Habitação). Cobertura das indenizações
pelo FCVS (Fundo de Compensação de Variações
Salariais). Lei no 13.000/2014. Caixa Econômica Federal
que manifestou inequivocamente seu interesse jurídico
na lide, na qualidade de administradora do SH e do
FCVS, em razão de se tratar de apólice pública (ramo
66). Documentos juntados que demonstram o alegado.
Aplicação no caso da Súmula 150 do STJ. Decisão
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2070445-14.2020.8.26.0000; Relator (a):
João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taquaritinga - 2a Vara; Data do
Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)
Com efeito, sendo esta Justiça incompetente, após o
decurso integral do prazo para eventual recurso à
presente decisão, REDISTRIBUA-SE o feito à Justiça
Federal competente, com as homenagens deste Juízo e
cautelas de praxe, anotando-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”
Aduzem os requerentes, em apertada síntese,
que foi acolhido pedido de intervenção de terceiro formulado pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, com inclusão do agente financeiro no polo
passivo da ação, firmando a competência da Justiça Federal para
processar e julgar a demanda.
Sustentam que a decisão não está afinada com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Alegam que, além da comprovação documental
do ramo público das apólices (ramo 66), deve estar comprovado o
comprometimento do FCVS.
Defendem que não estaria justificado o interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111867-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.224 - MB
6
jurídico da CAIXA no feito, conforme precedentes que colaciona.
Pugnam pelo reconhecimento da competência da
Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda.
Em razão do exposto, e pelo que mais
argumentam às fls. 01/34, pedem, ao final, o provimento do recurso.
Concedida a liminar de efeito suspensivo, para
obstar a remessa dos autos à Justiça Federal (fls. 46/55).
Contraminuta às fls. 61/123, acompanhada de
documentos.
Muito embora tenha inicialmente manifestado
oposição ao julgamento virtual (fls. 278/279), a agravada concordou na
sequência com o julgamento virtual (fls. 283/284).
É o relatório.
1. Inicialmente, admito o recurso com fundamento
no inciso IX do art. 1.015 do Código de Processo Civil vigente, de acordo
com o qual cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias
que versarem sobre “admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros”.
2. No mérito, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111867-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.224 - MB
7
Registro, de partida, que a questão colocada em
debate neste Agravo foi pacificada em recente julgamento proferido pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE 827996-
PR Tema 1011).
Já defendi posição no sentido de que, antes de
determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, seria prudente ouvir a
Caixa Econômica Federal sobre seu eventual interesse de intervir.
Se a Caixa Econômica Federal recusasse
qualquer responsabilidade quanto ao pleito indenizatório e, desde logo,
afirmasse a ausência de interesse em participar da lide, a competência
permaneceria com a Justiça Comum Estadual.
Caso, todavia, a Caixa Econômica Federal
manifestasse interesse em participar da lide, caberia então ao Juízo
Federal avaliar tal interesse e eventual responsabilidade civil. Isso porque
competiria à Justiça Federal avaliar a existência de interesse jurídico que
justificasse a intervenção da CEF no feito, nos exatos termos na Súmula
no 150 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça Federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença,
no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas”.
Não obstante, alterei meu posicionamento e
passei a adotar o entendimento firmado pela 1a Câmara de Direito
Privado e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Após a guinada jurisprudencial promovida pelo
STF, curvo-me ao novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111867-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.224 - MB
8
Embora ainda não publicado o V. Acórdão, já se
tem notícia das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento sob o regime da Repercussão Geral do Tema 1011, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes. Vejamos:
“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que
originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações
posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF
passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o
art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na
data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem
sentença de mérito (na fase de conhecimento),
devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal
para análise do preenchimento dos requisitos legais
acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja
provocação nesse sentido de quaisquer das partes
ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da
Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na
fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF
intervir na causa na defesa do FCVS, de forma
espontânea ou provocada, no estágio em que se
encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei
9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na
Justiça Comum Estadual até o exaurimento do
cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é
da
Justiça
Federal
a
competência
para
o
processamento e julgamento das causas em que se
discute contrato de seguro vinculado à apólice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111867-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.224 - MB
9
pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS,
devendo haver o deslocamento do feito para aquele
ramo judiciário a partir do momento em que a referida
empresa pública federal ou a União, de forma
espontânea ou provocada, indique o interesse em
intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC
e/ou o § 4o do art. 1oA da Lei 12.409/2011.” (STF, RE
827996-PR Tema 1011, rel. Min. Gilmar Mendes,
j. 29/06/2020)
Pois bem.
Cumpre destacar que a demanda indenizatória foi
distribuída pelos ora agravantes aos 10 de julho de 2.018.
Nota-se que a ação foi ajuizada sob a vigência da
Medida Provisória n. 513/2010 (que originou a Lei n. 12.409/2011) e de
suas alterações posteriores (MP n. 633/2013 e Lei n. 13.000/2014).
Dizendo de outro modo, a demanda foi distribuída
após a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ter assumido a administração do
FCVS.
No caso concreto, a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL postulou o ingresso nos autos e indicou seu interesse em
intervir na causa (cfr. fls. 1.360/1.369 dos principais).
Disso decorre que a competência deve ser
deslocada para a Justiça Federal.
À vista do julgamento proferido pelo STF sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111867-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.224 - MB
10
regime da Repercussão Geral (Tema 1011), fica mantida a decisão
interlocutória que deslocou para a Justiça Federal a competência para
processar e julgar a presente ação indenizatória.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator